Tribunal: TCU
Processo: 016.113/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 62024, modalidade Pregão (Objeto: Realização de seleção com disputa, na forma ABERTA, do tipo adotado o critério ECONÔMICO pelo MENOR VALOR GLOBAL de uma empresa especializada em Sistema de Gestão de Folha de Pagamento, para prestação de serviços de readequação, modernização e ampliação de sistemas integrados de gestão de pessoal, mediante a aquisição de licença de uso, independentementedo módulo adquirido, sejam incluindo os serviços de apoio a análise, customização, migração de dados, parametrização, implantação, integração com sistemas legados, treinamento, operação assistida, suporte técnico de implantação, garantia de atualização de versões, manutenções preventivas e corretivas e suporte técnico durante o período de contrato e de utilização do sistema, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 2054/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento Público 6/2024, sob a responsabilidade da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), cujo objeto é a contratação de uma empresa especializada em Sistema de Gestão de Folha de Pagamento, para prestação de serviços de readequação, modernização e ampliação de sistemas integrados de gestão de pessoal. Considerando que, após esclarecimentos prestados pela FIEMS, não foram constatadas irregularidades em relação à vedação à participação de empresas representantes comerciais no certame, bem como em relação à exigência de comprovação da integralidade das funcionalidades da solução por ocasião da prova de conceito. Considerando que, mesmo com a participação de apenas duas licitantes, houve redução significativa (21,74%) em relação ao preço estimado, não havendo interesse público que justifique a intervenção deste Tribunal quanto ao prosseguimento do certame. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso V; 234, 235 e 237, inciso VII; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno, e nos artigos 103, 104 e 108 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão à Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul e ao denunciante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 016.113/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso Sul. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.